Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133, CTN. FORTES INDÍCIOS.

1. O art. 133, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN, estabelece que a empresa que venha a adquirir o fundo de comércio ou o estabelecimento comercial, continuando a exploração da atividade mercantil, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.

2. Ainda que não se possa presumir a sucessão, existindo fortes indícios de solidariedade e até mesmo de sucessão empresarial (mesmo nome fantasia, mesma atividade primária e secundária, mesmos endereços e o mesmo sócio administrador), é viável reconhecer a sucessão nos termos do que dispõe o art. 133 do Código Tributário Nacional.

3. Agravo de instrumento provido.